Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-07.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000152-07.2016.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): DARTAIAN CHAVES MENEZES, IGOR COUTINHO SOUZA APELADO: NILZA LACERDA DOS SANTOS Advogado(s):LUIZ CARLOS DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TESE FIRMADA NO IRDR TEMA 07/TJBA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO TÁCITO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FATO INCONTROVERSO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Mucuri em face de sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade a servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período de novembro de 2014 a setembro de 2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o início do pagamento do adicional de insalubridade pela Administração Pública pode ser considerado como fato que torna incontroversa a condição insalubre do trabalho em período anterior, dispensando a necessidade de perícia técnica, nos termos da tese fixada no IRDR Tema 07/TJBA. III. Razões de decidir 3. O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão na Lei Municipal nº 030/2008, preenchendo o primeiro requisito da tese firmada no IRDR Tema 07/TJBA. 4. O pagamento do adicional pela municipalidade a partir de outubro de 2015, sem qualquer alteração fática nas condições de trabalho da servidora, constitui reconhecimento tácito de que a atividade exercida era insalubre também no período imediatamente anterior. 5. A conduta do próprio Município, ao admitir o fato gerador do direito, torna o labor em condições insalubres incontroverso, aplicando-se a exceção prevista na tese do IRDR, que dispensa a elaboração de perícia em tal hipótese. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento administrativo, pelo Município, do direito de servidor público ao adicional de insalubridade, mediante o início do seu pagamento, torna incontroverso o labor em condições insalubres e dispensa a necessidade de perícia técnica para a comprovação do direito ao recebimento de parcelas retroativas, nos termos da tese firmada no IRDR Tema 07/TJBA, caso não demonstrada alteração nas atividades ou no ambiente de trabalho." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 030/2008, art. 86; CPC, art. 374, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000152-07.2016.8.05.0172, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MUCURI e como apelado NILZA LACERDA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto